Tribunal: TJBA
Processo: 8174377-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174377-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CIBELLE LUISE BELLO DA SILVA Advogado(s): ISLY ARCANJO MARQUES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. VAZAMENTO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais em ação ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de ocorrência de fraude. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova técnica de exibição de logs e relatórios, deve ser acolhida; e (ii) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente por transferência realizada em contexto de fraude praticada por terceiro. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o acervo documental carreado aos autos se revela suficiente para o convencimento motivado acerca da dinâmica dos fatos e da responsabilidade das partes, tornando desnecessária a produção de prova pericial sobre os logs e relatórios técnicos. 4. A relação jurídica entre a correntista e a instituição financeira é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa (CDC, art. 14; Súmula 297/STJ). 5. Nos termos da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fraude somente foi possível porque o estelionatário detinha dados sigilosos, número do gerente, domínio corporativo e informações bancárias, cuja custódia incumbia ao banco, afastando a caracterização de fortuito externo. 6. O tratamento inadequado de dados pessoais bancários, que permite a terceiros o acesso a informações sigilosas para a prática de golpe de engenharia social, configura defeito na prestação do serviço, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2077278/SP. 7. A Apelante nega categoricamente ter fornecido senhas, tokens ou credenciais aos fraudadores, negativa respaldada por carta de próprio punho e boletim de ocorrência, incumbindo ao banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de demonstrar o contrário, do qual não se desincumbiu. 8. Os danos materiais são devidos, correspondentes à restituição integral do valor fraudulentamente subtraído. Os danos morais também se configuram, tendo em vista a subtração da quantia, associada ao prévio vazamento de dados pessoais que viabilizou a fraude e à resistência da instituição financeira em solucionar o problema na via administrativa. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 6.123,16 (seis mil, cento e vinte e três reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. O tratamento inadequado de dados pessoais bancários que possibilita a aplicação de golpe de engenharia social em desfavor do consumidor constitui defeito na prestação do serviço, gerando o dever de reparação integral dos danos materiais e morais." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 2077278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023; STJ, REsp 2187854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06/05/2025, DJe 13/05/2025; TJ-PR, Rec. Inominado 0004578-79.2023.8.16.0195, Rel. Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 04/02/2025; TJ-SP, AC 1002354-29.2024.8.26.0296, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 — Turma IV, j. 03/07/2025; TJ-DF, AC 0701832-34.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 13/03/2024, DJe 03/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8174377-53.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Cibelle Luise Bello da Silva e Apelado Banco Bradesco S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator